Tribunal: TJPA
Processo: 0007914-54.2016.8.14.0046
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO AO ACÃRDÃO NÂ°. 218.696 â ROUBO QUALIFICADO â ALEGA OMISSÃO NA ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS E QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA â INOCORRÃNCIA â TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE REBATIDAS â AUSÃNCIA DE OMISSÃO â EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 218.696 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0007914-54.2016.8614.0046
EMBARGANTE: HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO N°. 218.696 - ROUBO QUALIFICADO - ALEGA OMISSÃO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE REBATIDAS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O feito foi presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO 218.696 DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL, N.º 0007914-54.2016.8614.0046
EMBARGANTE: HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATÓRIO

HELIOMAR DOS SANTOS DE SOUZA,
por meio dos advogados constituídos, interpôs Embargos de Declaração, contra o Acórdão n° 218.696, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Alega a embargante, através de seu causídico, que o Acórdão impugnado se omitiu em analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, referentes aos antecedentes e conduta social, bem como em não aplicar a atenuante da confissão espontânea, graduando a pena de maneira injusta.

Requer por esses motivos, que seja sanada a omissão, redimensionando a pena aplicada para o mínimo legal.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do acórdão ora impugnado, verifica-se não assistir razão as alegações do ora embargante, isso porque foi rebatido o pleito de fixação da pena base no mínimo legal, veja-se:
¿(...) Da dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi estabelecida apenas um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, por ter valorado negativamente a circunstância referente a culpabilidade do apelante, aduzindo: ¿(...) A culpabilidade do réu é grave, sendo reprovável sua conduta, uma vez que já conhecia a vítima Paulo, e mesmo assim direcionou a empreitada criminosa em direção ao mesmo.¿ Dessa forma, não há que se falar em redução da pena base no mínimo legal, pois em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.¿

O pedido em relação ao reconhecimento da confissão espontânea, de igual forma, restou analisado pelo acórdão ora impugnado:
¿(...) De igual maneira, não existe como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, pois apesar de em juízo, o apelante ter declarado que de fato indicou a empresa LUBERPLAC para que os assaltantes cometessem o delito, negou participação da sua execução, que não pediu nada em troca dessa informação, razão pela qual, para sua condenação, o magistrado não utilizou de suas declarações para basear sua condenação.¿

Dessa forma, os pedidos feitos na apelação do ora embargante Heliomar dos Santos de Souza foram totalmente rebatidas, conforme demostrado acima, não havendo que se falar em omissão do julgado.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão 218.696 em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 26 de outubro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA